Tribunal: TJDFT
Processo: 0744811-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744811-63.2022.8.07.0001 RECORRENTE: AVILA DE BESSA ADVOCACIA S/S RECORRIDA: MARIA SALETE GOETTEN DE LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINARES. PRECLUSÃO E COISA JULGADA. AFASTAMENTO. PENHORA DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. CARACTERIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESISTÊNCIA À DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA, PELO EMBARGADO. SUCUMBÊNCIA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA DETERMINAR O CANCELAMENTO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A inércia da embargante após intimação, na condição de cônjuge do executado, acerca da penhora de imóvel cuja metade a este pertence não lhe retira a legitimidade ativa para o aviamento de embargos de terceiro, com a finalidade de questionar a constrição judicial, sob o fundamento de ser o bem de família, não havendo, consequentemente, que se falar em preclusão da oportunidade para discutir a matéria, especialmente se ainda não ocorrida qualquer das situações contempladas no art. 675 do Código de Processo Civil. 1.1. Se a embargante ostenta legitimidade ativa é porque conserva sua qualidade de terceiro, nos termos do art. 674, § 2o, I, do CPC, não havendo tampouco que se falar, quanto a si, em coisa julgada da questão relativa à caracterização do bem de família, à vista da restrição dos efeitos subjetivos desta às partes do processo de execução em que decidida (art. 506 do CPC). 2. Se o imóvel é bem de família, inviável a manutenção da penhora sobre metade dele, não incidindo ao caso o art. 843 do CPC, que se restringe ao tratamento de bens indivisíveis, porém penhoráveis. 3. À vista dos valores constitucionais que protegem – dignidade humana e direito fundamental à moradia –, as hipóteses de impenhorabilidade do bem de família devem ser interpretadas extensivamente, ao passo que as de penhorabilidade, restritivamente. Assim, o fato de a embargante e seu marido não residirem no imóvel não é suficiente à descaracterização deste como bem de família, especialmente se decorre de circunstâncias alheias à vontade do casal a temporária desocupação do imóvel, que, por isso mesmo, permanece afetado à moradia familiar. 4. Se, a fim de manter a constrição judicial, o embargado alega não ser o imóvel objeto de penhora o único de que a embargante é proprietária, cabe a ele a prova de sua alegação, ante a falta de razoabilidade da imposição a esta da prova de que nenhum outro bem possui. 5. A Súmula no 303 do STJ não se aplica aos casos em que o embargado/exequente opõe resistência às pretensões do terceiro embargante, desafiando o mérito dos embargos, tal como ocorreu, o que impõe a condenação do embargante aos encargos da sucumbência. 6. APELO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, DESPROVIDO O RECURSO. HONORÁRIOS MAJORADOS. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o e 5o, ambos da Lei 8.009/90, defendendo que a recorrida não provou que o imóvel objeto de discussão acerca da penhora de bem de família é o único imóvel do casal, tampouco que esteja ele sendo utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente, ou que esteja locado a terceiros, e que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família. Sustenta que não há impenhorabilidade do bem. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo; b) artigos 373, inciso I, 507 e 843, todos do Código de Processo Civil, aduzindo a ocorrência de erro judicial ao considerar a impenhorabilidade do bem, e, como consequência do reconhecimento do equívoco in judicando, a possibilidade de, apesar da indivisibilidade, manter a penhora do percentual de 50% (cinquenta por cento) que o executado tem em relação ao imóvel. Argumenta que é responsabilidade do devedor provar que um determinado bem atende aos critérios de impenhorabilidade, não cabendo ao credor a produção de prova. Afirma que a questão da penhorabilidade já está preclusa e que qualquer disposição em sentido contrário viola a coisa julgada. Assevera que eventual alienação judicial do imóvel não prejudicaria o direito da recorrente em relação aos seus 50% do bem indivisível. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA, OAB/DF 12.330 (ID 65758859). Em contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Evaristo Kuhnen, OAB/SC 5.431, bem como a condenação do recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência e sua majoração (ID 66680708). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 1o e 5o, ambos da Lei 8.009/90, 373, inciso I, 507 e 843, todos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “A temporária desocupação do imóvel foi devidamente justificada por circunstâncias alheias à vontade de seus proprietários, o que corrobora a permanência de afetação do bem à moradia familiar, a impor, mediante interpretação teleológica do instituto, a necessidade de resguardo do patrimônio mínimo da apelada. No que tange à ausência de prova acerca do fato de ser o imóvel em questão o único de propriedade da recorrida, ao argumento de que esta "apenas juntou certidão da comarca de Taió/SC, não juntando certidões de outras comarcas", caberia antes ao apelante comprovar a existência de outros bens em nome da apelada, com vista à descaracterização do imóvel discutido nos autos como bem de família, porquanto irrazoável a imposição à recorrida da juntada de certidões de outras comarcas, inclusive em virtude da ausência de critério seletivo que justifique a priorização de umas em detrimento de outras.” (ID 62641299). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável aos recursos interpostos com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.536.144/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a demonstração do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, e a caracterização do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado (no particular, na possibilidade de provimento do especial)” (AgInt na Pet n. 16.572/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Por este motivo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA, OAB/DF 12.330 (ID 65758859), bem como que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado EVARISTO KUHNEN, OAB/SC 5.431 (ID 66680708). Por fim, quanto ao pedido de condenação do recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência e a sua majoração, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015